Tribunal: STJ
Processo: 0847809-84.2022.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062756 - RN
(2025/0378848-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADA
: JULIANA MARANHÃO DOS SANTOS - RN017733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que desproveu
agravo regimental interposto, mantendo decisão que, em recurso especial, deixou de
conhecer de diversos pontos e, quanto à parte conhecida, negou provimento.
2. Embargante sustenta, em síntese: (i) nulidade absoluta do acórdão do agravo
regimental por ausência de intimação do Ministério Público para apresentação de
contrarrazões; (ii) negativa de prestação jurisdicional e omissões quanto a teses
recursais relativas, entre outros pontos, a cadeia de custódia, medidas cautelares,
inviolabilidade do advogado e ampla defesa, bem como à fundamentação das decisões
das instâncias ordinárias; e (iii) contradição interna sobre a razão de não conhecimento
ou rejeição de matérias, requerendo ainda prequestionamento expresso de dispositivos
constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do acórdão do agravo
regimental pela ausência de intimação do Ministério Público para apresentação de
contrarrazões; e (ii) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição
aptas a ensejar embargos de declaração, inclusive por negativa de prestação
jurisdicional e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54946225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a4cf7de-b70b-4629-8235-729e5a0cf509

4. A ausência de intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao
agravo regimental não configura nulidade, por inexistir previsão legal ou regimental de
contraditório específico nessa fase (art. 258 do RISTJ).
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, possuem
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição interna, não se prestando à revisão do julgado por mero
inconformismo da parte.
6. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, pois a embargante não
demonstrou incompatibilidade entre as premissas e a conclusão do
, limitando-
decisum
se a discordar do resultado e a pretender nova apreciação de matérias já analisadas.
7. Inexiste omissão quanto a teses cujo exame não foi sequer conhecido no recurso
especial, não podendo o colegiado enfrentar o mérito de questões que não
ultrapassaram o juízo de admissibilidade.
8. Quanto às demais matérias (cadeia de custódia, validade das medidas cautelares,
violação do sigilo profissional e demais teses defensivas), o acórdão recorrido
apresentou fundamentação suficiente, não se exigindo que o julgador enfrente uma a
uma todas as alegações, bastando que explicite de forma adequada os motivos da
decisão, não havendo confusão possível entre omissão e julgamento desfavorável.
9. O exame de ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para viabilizar o
prequestionamento, refoge à competência deste Superior Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao
agravo regimental não acarreta nulidade, diante da falta de previsão legal ou
regimental específica (art. 258 do RISTJ).
2. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente são cabíveis para
art. 619
sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna do julgado, não
podendo ser utilizados para rediscutir o mérito por mero inconformismo.
3. Não há omissão quando o tribunal deixa de examinar o mérito de questões que não
superaram o juízo de admissibilidade do recurso especial.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses e argumentos expendidos
pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a decisão,
não se confundindo omissão com julgamento desfavorável.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 619;
art. 258; Lei n. 8.906/1994, art. 7
o, §§ 6o-F e 6o-G; Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 1.382.803/MA,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
10/10/2017,
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
19/10/2017;
783.050/ES,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
STJ, AgRg nos EDcl no
relator Ministro
26/6/2025;
AREsp n. 2.424.754/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no
1/4/2025,
5/5/2025;
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.599.403/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
14/4/2025,
25/4/2025;
AREsp 1451974/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
STJ, EDcl no AgRg no
17/12/2019;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
AREsp 1147894/RS,
TURMA, julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
5/12/2017,
13/12/2017;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
935.338/SP,
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
relator
22/10/2024,
29/10/2024;
161.337/CE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
23/4/2024;
Documento eletrônico VDA54946225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a4cf7de-b70b-4629-8235-729e5a0cf509

STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.199.968/CE,
Rissato (Desembargador Con vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
; STJ, AgRg no
relator Ministro Messod
DJe de 18/3/2024.
AREsp n. 2.222.784/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
28/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54946225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:21
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 7a4cf7de-b70b-4629-8235-729e5a0cf509

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062756 - RN
(2025/0378848-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADA
: JULIANA MARANHÃO DOS SANTOS - RN017733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que desproveu
agravo regimental interposto, mantendo decisão que, em recurso especial, deixou de
conhecer de diversos pontos e, quanto à parte conhecida, negou provimento.
2. Embargante sustenta, em síntese: (i) nulidade absoluta do acórdão do agravo
regimental por ausência de intimação do Ministério Público para apresentação de
contrarrazões; (ii) negativa de prestação jurisdicional e omissões quanto a teses
recursais relativas, entre outros pontos, a cadeia de custódia, medidas cautelares,
inviolabilidade do advogado e ampla defesa, bem como à fundamentação das decisões
das instâncias ordinárias; e (iii) contradição interna sobre a razão de não conhecimento
ou rejeição de matérias, requerendo ainda prequestionamento expresso de dispositivos
constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do acórdão do agravo
regimental pela ausência de intimação do Ministério Público para apresentação de
contrarrazões; e (ii) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

aptas a ensejar embargos de declaração, inclusive por negativa de prestação
jurisdicional e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao
agravo regimental não configura nulidade, por inexistir previsão legal ou regimental de
contraditório específico nessa fase (art. 258 do RISTJ).
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPP, possuem
art. 619
fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição interna, não se prestando à revisão do julgado por mero
inconformismo da parte.
6. Não se verifica contradição interna no acórdão embargado, pois a embargante não
demonstrou incompatibilidade entre as premissas e a conclusão do
, limitando-
decisum
se a discordar do resultado e a pretender nova apreciação de matérias já analisadas.
7. Inexiste omissão quanto a teses cujo exame não foi sequer conhecido no recurso
especial, não podendo o colegiado enfrentar o mérito de questões que não
ultrapassaram o juízo de admissibilidade.
8. Quanto às demais matérias (cadeia de custódia, validade das medidas cautelares,
violação do sigilo profissional e demais teses defensivas), o acórdão recorrido
apresentou fundamentação suficiente, não se exigindo que o julgador enfrente uma a
uma todas as alegações, bastando que explicite de forma adequada os motivos da
decisão, não havendo confusão possível entre omissão e julgamento desfavorável.
9. O exame de ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para viabilizar o
prequestionamento, refoge à competência deste Superior Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões ao
agravo regimental não acarreta nulidade, diante da falta de previsão legal ou
regimental específica (art. 258 do RISTJ).
2. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP, somente são cabíveis para
art. 619
sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna do julgado, não
podendo ser utilizados para rediscutir o mérito por mero inconformismo.
3. Não há omissão quando o tribunal deixa de examinar o mérito de questões que não
superaram o juízo de admissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

4. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses e argumentos expendidos
pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a decisão,
não se confundindo omissão com julgamento desfavorável.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 619;
art. 258; Lei n. 8.906/1994, art. 7
o, §§ 6o-F e 6o-G; Súmula n. 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
relator
REsp n. 1.382.803/MA,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
10/10/2017,
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
19/10/2017;
783.050/ES,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
STJ, AgRg nos EDcl no
relator Ministro
26/6/2025;
AREsp n. 2.424.754/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no
1/4/2025,
5/5/2025;
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.599.403/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no
14/4/2025,
25/4/2025;
AREsp 1451974/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
STJ, EDcl no AgRg no
17/12/2019;
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
AREsp 1147894/RS,
TURMA, julgado em
DJe
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
5/12/2017,
13/12/2017;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
935.338/SP,
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no RHC n.
relator
22/10/2024,
29/10/2024;
161.337/CE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/4/2024,
23/4/2024;
STJ, EDcl no AgRg no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.199.968/CE,
Rissato (Desembargador Con vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
; STJ, AgRg no
relator Ministro Messod
DJe de 18/3/2024.
AREsp n. 2.222.784/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
28/3/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls.
) opostos por WANESSA
3518/3533
JESUS FERREIRA DE MORAIS em face do acórdão proferido pela Quinta Turma
desta Corte Superior, às fls.
em que foi desprovido o seu agravo regimental.
3496/3513,
O embargante alega, inicialmente, nulidade absoluta do acórdão embargado
proferido em agravo regimental, relacionada à ausência de intimação do Ministério
Público para oferecer contrarrazões.
Ademais, aponta negativa de prestação jurisdicional ante o não enfretamento de
teses aventadas nas razões recursais, especialmente no que toca ao
prequestionamento e fundamentação (ou falta dela) das decisões proferidas pelas
instâncias ordinárias.
Destaca a ocorrência de omissões relacionadas à dimensão constitucional da
cadeia de custódia, ao exame da inviolabilidade do advogado constitucional
assegurada e à ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

Por fim, indica a existência de contradição interna, pugnando seja esclarecido
se a matéria foi afastada por envolver questão constitucional ou por demandar
reexame fático-probatório, ou mesmo se foi analisada e rejeitada no mérito
infraconstitucional.
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja reconhecida a nulidade
pela falta de intimação do Ministério Público para apresentar contrarrazões, bem como
sejam sanadas as omissões e contradição apontadas. Subsidiariamente, pretende o
expresso debate de dispositivos constitucionais (art. 5o, LIV, LV e XII; art. 93, IX) e da
proteção constitucional ao advogado, fins de prequestionamento.
É o relatório.

VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Preliminarmente, cumpre destacar que "não existe previsão legal ou regimental
de intimação da parte contrária para a apresentação de contrarrazões ao agravo
regimental (art. 258 do RISTJ). O direito ao contraditório e à ampla defesa são
atendidos com a intimação para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial"
(EDcl no AgRg no
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
REsp n. 1.382.803/MA,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/10/2017,
19/10/2017)
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do
embargado.
decisum
Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Em relação à contradição, cabe destacar que a doutrina ensina (grifos nossos):

"Trata-se de uma incoerência entre uma afirmação
anterior e outra posterior, referentes ao mesma tema e no
mesmo contexto, gerando a impossibilidade de
compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição,
quando a decisão – sentença ou acórdão – está em
desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos
ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É
preciso existir confronto entre afirmações interiores ao
"
julgado
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo
Penal comentado - 14 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2015).

Na hipótese dos autos, a embargante não comprovou a existência de
contradição no julgado, não indicando qualquer incompatibilidade entre os
fundamentos internos do
.
decisum
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

Ao revés, seus argumentos demonstram tão somente o inconformismo com o
resultado do julgamento, que, corretamente, confirmou o não conhecimento de parte
do recurso especial e, quanto à parte conhecida, a desproveu.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. ALEGAÇÕES
ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO
INCONFORMISMO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao agravo regimental, sob alegação
de omissão, contradição e erro de fato. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há
vício integrativo no acórdão que negou provimento ao
agravo regimental. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, não
se prestando para revisão do julgado por mero
inconformismo.
4. Na espécie, a despeito das afirmações
defensivas, ausente no acórdão embargado qualquer vício,
uma vez que foi claro em afirmar a legalidade da pronúncia
e posterior condenação do embargante mediante provas
devidamente submetidas ao crivo do contraditório judicial.
5. Assim, "os Embargos de Declaração não
merecem prosperar, pois não se verificam, na espécie, os
pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do
Código de Processo Penal, nem erro material, conforme o
artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil, para
acolhimento dos aclaratórios, visto que inexiste omissão,
obscuridade e contradição no corpo do decisum a justificar
o oferecimento do recurso. Portanto, constata-se que o
embargante pretende, em verdade, a rediscussão do
mérito, o que não é possível em sede de aclaratórios" (fls.
179-180), como bem observado pelas contrarrazões
ministeriais. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de
declaração não se prestam para revisão do julgado por
mero inconformismo. 2. A contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre as
art. 619
premissas e conclusões da própria decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.674.957/SP,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no HC
20/3/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
766.503/SC,
julgado em 11/3/2024.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
783.050/ES,
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
rejeitou embargos de declaração, mantendo a condenação
por associação para o tráfico de drogas, com base em
interceptações telefônicas e depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as
interceptações telefônicas são suficientes para embasar a
condenação por associação para o tráfico de drogas.
3. A questão em discussão também envolve a
alegação de inovação recursal e a suposta utilização de
inteligência artificial na decisão dos aclaratórios.
III. Razões de decidir
4. As interceptações telefônicas, por serem provas
de natureza cautelar irrepetível, encontram-se na exceção
do
caput, do CPP, podendo embasar a
art. 155,
condenação, desde que submetidas ao contraditório
diferido.
5. A tentativa de rediscutir matéria já decidida
não configura contradição interna no julgado, a
autorizar a oposição de embargos de declaração.
Outrossim, não há como se analisar tese recursal trazida
apenas nos aclaratórios, por configurar indevida inovação
recursal.
6. Não há nulidade na reprodução de fundamentos
já expostos na decisão monocrática quando a parte insiste
na mesma tese, sem colacionar argumentos novos, ou
suscita fundamentos insuficientes para infirmar as razões
de decidir já explicitadas pelo julgador.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. As interceptações
telefônicas, como prova cautelar irrepetível, podem
embasar a condenação se submetidas ao contraditório
diferido. 2. A palavra dos policiais é apta a alicerçar o
decreto condenatório na ausência de elementos concretos
que a desabonem. 3. Inovações recursais são vedadas em
sede de embargos de declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 155;
Jurisprudência relevante
art. 619; Lei 11.343/06, art. 35.
citada: STJ, EDcl no AgRg nos
Rel.
EREsp 1.510.816/PR,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
julgado em 10.05.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira
REsp 1.992.417/AL,
Turma,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

9/12/2024;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.259.650/MG,
Quinta Turma, julgado em 05.03.2024.
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.424.754/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
5/5/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental interposto contra
a decisão da Presidência desta Corte, a qual, por sua vez,
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do
óbice da Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos
de
declaração
prestam-se
a
veicular
inconformismo da parte quanto ao entendimento de
inviabilidade de sustentação oral em agravo em recurso
especial.
III. Razões de decidir
3. No presente regimental, a parte alega a
ocorrência de contradição, pois o acórdão embargado teria
entendido pelo descabimento de sustentação oral em
agravo em recurso especial de forma contrária ao
entendimento desta Corte Superior.
4. Salienta-se que a contradição sanável por
meio de embargos de declaração é aquela interna à
decisão, ou seja, entre suas premissas e conclusões; e
não a contradição externa, é dizer, aquele entre o
entendimento esposado e o posicionamento da parte,
ou entre o acórdão embargado e outros julgados.
5. De todo modo, é pacífica a jurisprudência no
sentido de que "o cotejo entre o
do CPC e o § 2o-B
art. 994
do
o da
inserido pela
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
evidencia que a novel lei não previu a
Lei n. 14.365/2022
possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos
contra decisão monocrática que julga o mérito ou não
conhece de agravo de instrumento, de embargos de
declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma
vez que esses recursos não estão descritos no
mencionado § 2o-B do
o da
" (EDcl
art. 7
Lei n. 8.906/1994
nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.829.808/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6 /2022,
DJe
.
28/6/2022)
6.
Os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
sanar
omissão,
obscuridade,
ambiguidade
ou
contrariedade, conforme dispõe o
do CPP. Verifica-
art. 619
se que o embargante não comprovou a existência de
qualquer vício no julgado, mas, tão somente intenta
veicular a sua insatisfação com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza
o manejo de embargos de declaração é somente aquela
interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e
conclusões. 2. Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para
sanar
omissão,
obscuridade,
ambiguidade
ou
contrariedade, conforme dispõe o
do CPP".
art. 619
Dispositivos relevantes citados: CPP, 619; CPC,
1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos
EDcl no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 1.955.005/SC,
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,

EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
12/5/2023;
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.829.808/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
D Je
23/6 /2022,
EDcl no AgRg nos EDcl na APn
Rel.
28/6/2022;
971/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 26/10/2021.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.599.403/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Ademais, não há falar em omissões no acórdão embargado.
Rememora-se que parte do recurso especial não foi sequer conhecido por
diversas razões: quanto à alegação de dissídio, faltou-lhe o necessário cotejo entre os
julgados; impossibilidade de apreciação de violação de dispositivos e princípios
constitucionais, e enunciado de Súmula em sede de recurso especial; falta de
prequestionamento no que toca à tese de violação ao
o, §§ 6o-F e 6o-G, da
art. 7
pela falta de notificação da
para realizar o
Lei n. 8.906/1994,
OAB/RN
acompanhamento dos atos; e incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
pleito absolutório.
De fato, não há espaço para alegação de omissão de análise matérias cujo
conteúdo sequer fora conhecido por falta de preenchimento dos requisitos para
admissão do apelo.
Para corroborar, precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1451974/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
.
17/12/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no
Rel. Ministro OG
REsp 1487963/RS,
FERNANDES, Segunda Turma, DJe 07/11/2017)
3. Embargos declaratórios rejeitados.
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1147894/RS,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe
5/12/2017,
13/12/2017).

Quanto às demais matérias (aqui insertas as teses de quebra de cadeia de
custódia, invalidade das medidas cautelares e violação do sigilo profissional), o
acórdão recorrido foi suficientemente fundamentado, explicitadas todas as razões para
o não acolhimento de tais controvérsias.
De todo modo, menciona-se que o julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todas as teses apresentadas pela defesa, sobretudo quando a fundamentação
apresentada é suficiente para embasar a sua decisão. Nesse sentido (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
DOMICILIAR INDEFERIDA. MÃE COMERCIALIZAVA
DROGAS NA PRESENÇA DOS FILHOS. CONTRADIÇÃO
COM
OS
AUTOS.
DESCABIMENTO.
ACEITÁVEL
APENAS CONTRADIÇÃO INTERNA AO JULGADO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
VOTO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO
E
TESES
PRINCIPAIS
ENFRENTADAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1- A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica
entre as premissas ou entre estas e a conclusão do
julgado embargado. Precedentes. [...] (EDcl nos EDcl no
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA
REsp 790.903/RJ,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
7/10/2014,
29/10/2014)
2- No caso, a defesa aponta vários trechos
contraditórios no acórdão embargado, por estarem em
sentido oposto à prova dos autos, afirmando que, na
sentença condenatória e acórdão do TJSP no processo
originário, inexistem informações de que as crianças
participavam das entregas de drogas no veículo da família.
Ora, a contradição que justifica o manejo dos embargos de
declaração é apenas aquela existente dentro do próprio
acórdão embargado. Além disso, apenas por amor ao
debate, vários trechos do acórdão de apelação mostram
que a embargante e seu comparsa viajavam juntos e com
as crianças, quando realizavam entregas das droga.
3- Na presente hipótese, verifica-se situação
excepcionalíssima que impede a concessão do benefício,
porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a
mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua
própria residência, local onde também residem seus filhos,
além de ter sido vista indo ao laboratório de produção das
drogas na companhia de uma criança, consoante
consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. (HC
Rel.
551.105/SP,
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(Desembargador Convocado do
), Quinta Turma,
TJ/PE
julgado em
D Je
.
11/2/2020,
28/2/2020)
4- No caso, é fato incontroverso nos autos que a
ora embargante, juntamente com o marido, comercializava
entorpecentes em quantidades que eram entregues a
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

usuários em domicílio com o veículo da família, inclusive
na companhia dos filhos.
5- Ainda que a embargante tenha sido solta no
Habeas Corpus n. 2305899-03.2022.8.26.0000, um dia
depois de sua prisão em flagrante ocorrida em 21.12.2022,
tendo em vista o preenchimento dos requisitos do Habeas
Corpus Coletivo n. 143.641 do STF, o mencionado
precedente refere-se apenas às prisões preventivas. No
caso em análise, a recorrida não está mais presa
provisoriamente, e sim já condenada, inclusive em
segunda instância, cumprindo execução da pena, fase em
que a prisão domiciliar deve ser analisada de forma mais
cuidadosa, mesmo porque não há autorização expressa na
fase de execução da sentença condenatória ( regime
fechado). A construção é pretoriana e de forma
excepcionalíssima.
6- [...] Ademais, este Superior Tribunal possui
entendimento consolidado no sentido de que o
julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que para fins de
prequestionamento,
desde
que
demonstre
os
fundamentos e os motivos que justificaram suas
razões de decidir. Precedentes. 5.
Desse modo, tendo a matéria recebido o devido
e suficiente tratamento jurídico, como na espécie,
descabe falar em violação do
do CPP, por
art. 619,
ausência de manifestação específica acerca de
determinado argumento ventilado pelo recorrente. [...]
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.478.214/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
16/4/2024,
23/4/2024)
7- No caso, a alegação defensiva de que o relator
deixou de fazer a distinguishing de todos os julgados
mencionados pela defesa, lembre-se que o julgador não é
obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir. O importante é que
todos os pedidos sejam apreciados, bem como as
questões principais. E, na espécie, ficou devidamente
declinado
no
acórdão
embargado
o
motivo
do
indeferimento da prisão domiciliar.
8- Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
935.338/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO CARDUME. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
MATÉRIA ANALISADA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
REVISÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE. JUÍZO DE NECESSIDADE E
ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES.
I - Os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada à presença de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada.
Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria
discutida nos autos.
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

II - No caso, a matéria foi apreciada pela Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça de forma exauriente
e nos estritos limites de cognição do habeas corpus. Isso
porque, a partir dos elementos dos autos e na estrita
observância dos limites da via eleita, o órgão colegiado
entendeu que a prisão cautelar estava devidamente
fundamentada.
III - A contemporaneidade não se restringe ao
tempo da consumação do crime, mas à avaliação da
necessidade e adequação da medida ao momento de sua
decretação, ainda que a conduta tenha sido praticada em
período passado. Precedentes.
IV - A contradição que autoriza a interposição dos
embargos de declaração é interna do julgado, entre os
fundamentos e as respectivas conclusões. Precedentes.
V - O julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todas as teses expostas no recurso, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, de modo que o
fato de não haver expressa abordagem de cada
alegação não indica, por si só, omissão ou contradição
no acórdão. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator
161.337/CE,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
23/4/2024.

Acrescenta-se, por derradeiro, que não se pode confundir omissão com
julgamento desfavorável à tese da defesa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO
VÍCIO DA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N. 282 E
APRESENTADA
356/STF.
DEVIDA E CLARA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração
quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
2. Não há vício de omissão no acórdão embargado.
A questão foi decidida clara e fundamentadamente, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de não tendo havido exame da matéria relativa
à prescrição pelo Tribunal de Justiça, constata-se a
ausência de prequestionamento a atrair a incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Mesmo que se trate de questão de ordem
pública,
faz-se
necessário
o
exame
pela
instância ordinária, para permitir sua análise nesta
instância.
4. Não se prestam os embargos de declaração à
livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar
entendimento jurisprudencial, irresignação que, em
verdade, revela mero inconformismo com o resultado
do julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.199.968/CE,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Con vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
18/3/2024.

Em tempo, esclarece-se, uma vez mais, que o exame de ofensa a dispositivos
de matiz constitucional, ainda que para viabilizar o prequestionamento, refoge à
competência deste Superior Tribunal. A propósito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO
CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA
DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ.
I - Não compete a este eg. Superior Tribunal se
manifestar
sobre
violação
a
princípios
ou
a
dispositivos de extração constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Pretório STF.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.222.784/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe de
)
28/3/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA54946228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:18
Código de Controle do Documento: 30abe6fc-d362-499a-9249-71df23dd8753

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0378848-9
AREsp 3.062.756 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08478098420228205001 8478098420228205001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADA
: JULIANA MARANHÃO DOS SANTOS - RN017733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: CARLOS ALESSANDRO TEIXEIRA FELICIANO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WANESSA JESUS FERREIRA DE MORAIS
ADVOGADA
: JULIANA MARANHÃO DOS SANTOS - RN017733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449=04434113854@
2025/0378848-9 - AREsp 3062756 Petição : 2026/0013753-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:08
Código de Controle do Documento: 404E0D33-95A1-42BC-AD27-49022C2EFC53